Tribunal: STF
Processo: RE 1419163
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE APLICÁVEL. LEI Nº 11.960, DE 2008. ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS NO PERÍODO DE CÁLCULOS ATÉ EXPEDIÇÃO. RE Nº 579.431-RG-QO/RS. TEMA Nº 96 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO, NA PARTE CONHECIDA.



    1. Trata-se de recurso extraordinário movido contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “DIREITO PÚBLICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO - REFORMA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PARA PRECATÓRIOS PAGOS FORA DO PRAZO M CONSTITUCIONAL - São devidos juros moratórios no pagamento do precatório com atraso - Inteligência da Súmula ° Vinculante n° 17 - Precedentes. 



    PARCELAMENTO CONFORME E.C. N° 30/2000 (alterando o artigo 78 do A.D.C.T.) - IRRELEVÂNCIA NO CASO - Eficácia suspensa por medida cautelar proferida no bojo das ADIns 2356 e 2362 - Ademais, pagamentos realizados antes do julgamento RE n° 590 .751/SP, no qual sequer houve modulação de efeitos, devendo prevalecer a segurança jurídica - De qualquer modo, 10ª parcela, até o presente momento, inadimplida, justificando os juros moratórios sobre todo o período. 



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - Hipótese em que deve ser aplicada a modulação dos efeitos das ADIns n° 4357 e 4425 - Precatório expedido e pago antes de 25 .03.2015, marco final para a sobrevida do regime especial de pagamento de precatórios segundo as prescrições da Lei n° 11.960/2009, consoante decisão do Plenário do E. S.T.F. - Inaplicabilidade do I:P.C.A. Sentença mantida nesse concernente. Recurso da exequente parcialmente provido (incidência de juros ante o pagamento a destempo).” (e-doc. 16; grifos nossos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 100, § 12, da Constituição da República, sendo devido o índice de atualização efetivamente previsto no título judicial, transitado em julgado, qual seja, aquele previsto na Lei nº 11.960, de 2009. Busca, ainda, a revisão do julgado quanto ao período “requisitorial” do precatório, tendo o acórdão recorrido violado o texto do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, ressalto trecho do julgado recorrido, em juízo de retratação:



    “Nos termos do v. acórdão de fls. 165711680, esta Câmara deu provimento em parte ao recurso de apelação para reconhecer a incidência de juros moratórios por todo o período que medeia entre a inscrição e o efetivo pagamento do precatório, mantida a aplicação da Lei n° 11:960/2009,a partir de sua vigência, no que concerne à correção monetária. 



    O DER interpôs recurso extraordinário contra a incidência dos juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, ausente interesse recursal no tocante à aplicação da Lei n° 11.960/2009, uma vez que o acórdão, nessa parte, por certo, atende aos interesses da autarquia estadual, revelando-se, de todo modo, acertada a incidência da TR, para fins; de correção monetária, tendo em vista se tratar de precatório expedido em 1994. 



    Nessas circunstancias, o acórdão ora revisando não contrariou a orientação dos Tribunais Superiores no tocante ao Tema n° 905, STJ e Tema n° 810, STF.”



    4. A teor da ementa referenciada no relatório, e da fundamentação do acórdão em juízo de retratação, tenho que não há interesse recursal da parte quanto ao índice de atualização monetária aplicável à hipótese, porquanto efetivamente aplicada a taxa referencial (TR), a despeito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    5. Quanto à incidência dos juros moratórios no período de graça constitucional, igualmente, não verificada a aplicação dos consectários legais pelo acórdão. Nesse aspecto, novamente, não colhe interesse recursal ao recorrente. 



    6. No que tange à incidência dos consectários legais a partir da condenação até a inscrição do requisitório, invoco o precedente julgado sob sistemática da Repercussão Geral na Questão de Ordem do RE nº 579.431-RG/RS, Tema RG nº 96. Na ocasião, o Pretório Excelso ordenou a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, conforme ementa a seguir reproduzida:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE JUPRISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENA APLICABILIDADE DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 543-A E 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATRIBUIÇÃO, PELO PLENÁRIO, DOS EFEITOS DA REPERCUSSÃO GERAL ÀS MATÉRIAS JÁ PACIFICADAS NA CORTE. CONSEQÜENTE INCIDÊNCIA, NAS INSTÂNCIAS INFERIORES, DAS REGRAS DO NOVO REGIME, ESPECIALMENTE AS PREVISTAS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC (DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE OU RETRATAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA). RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RELATIVO AOS JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO, DADA A SUA EVIDENTE RELEVÂNCIA. ASSUNTO QUE EXIGIRÁ MAIOR ANÁLISE QUANDO DE SEU JULGAMENTO NO PLENÁRIO. DISTRIBUIÇÃO NORMAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PARA FUTURA DECISÃO DE MÉRITO. 1. Aplica-se, plenamente, o regime da repercussão geral às questões constitucionais já decididas pelo Supremo Tribunal Federal, cujos julgados sucessivos ensejaram a formação de súmula ou de jurisprudência dominante. 2. Há, nessas hipóteses, necessidade de pronunciamento expresso do Plenário desta Corte sobre a incidência dos efeitos da repercussão geral reconhecida para que, nas instâncias de origem, possam ser aplicadas as regras do novo regime, em especial, para fins de retratação ou declaração de prejudicialidade dos recursos sobre o mesmo tema (CPC, art. 543-B, § 3º). 3. Fica, nesse sentido, aprovada a proposta de adoção de procedimento específico que autorize a Presidência da Corte a trazer ao Plenário, antes da distribuição do RE, questão de ordem na qual poderá ser reconhecida a repercussão geral da matéria tratada, caso atendidos os pressupostos de relevância. Em seguida, o Tribunal poderá, quanto ao mérito, (a) manifestar-se pela subsistência do entendimento já consolidado ou (b) deliberar pela renovação da discussão do tema. Na primeira hipótese, fica a Presidência autorizada a negar distribuição e a devolver à origem todos os feitos idênticos que chegarem ao STF, para a adoção, pelos órgãos judiciários a quo, dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Na segunda situação, o feito deverá ser encaminhado à normal distribuição para que, futuramente, tenha o seu mérito submetido ao crivo do Plenário. 4. Possui repercussão geral a discussão sobre o tema do cabimento de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório, dada a sua evidente relevância. Assunto que exigirá maior análise em futuro julgamento no Plenário. 5. Questão de ordem resolvida com a definição do procedimento, acima especificado, a ser adotado pelo Tribunal para o exame da repercussão geral nos casos em que já existente jurisprudência firmada na Corte. Deliberada, ainda, o envio dos autos do presente recurso extraordinário à distribuição normal, para posterior enfrentamento de seu mérito.”



    (RE nº 579.431-RG-QO/RS, Tema RG nº 96, Rel Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 11/06/2008, p. 24/10/2008).



    7. Nesse ponto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator